Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020409-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (EMBARGANTE), JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI - CPF: 014.789.391-76 (EMBARGANTE), FERNANDES VOLANTE - CPF: 776.686.779-68 (EMBARGANTE), KITTIAN PERES DOS SANTOS - CPF: 014.404.661-06 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

MBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMA RENAJUD
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., autorizando a pesquisa patrimonial via sistema
RENAJUD em face dos executados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição por não ter se manifestado sobre a submissão do crédito ao processo de Recuperação Judicial, a preservação da competência do juízo universal, a aplicação do princípio da
menor onerosidade e a compatibilização da medida com o regime
concursal
vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado limitou-se a analisar a questão específica trazida no recurso, qual
seja,
a possibilidade de realização de pesquisa via sistema RENAJUD independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais prévias pelo exequente.

4. As questões suscitadas pelos embargantes não foram objeto de análise específica pela decisão agravada, que indeferiu o pedido de pesquisa via RENAJUD com base na necessidade de esgotamento de diligências prévias, e não no
s fundamentos ora apresentados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem
meio adequado
para rediscutir matéria já decidida ou trazer à baila questões que extrapolam o objeto específico do recurso, quando o acórdão embargado se ateve aos limites da matéria devolvi
da ao conhecimento do Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu
provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelo sistema RENAJUD
.

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não teria enfrentado questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expressamente suscitadas em suas contrarrazões, como: (i) a submissão do crédito ao regime da Recuperação Judicial; (
ii
) a competência do juízo universal; (
iii
) a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade; e (
iv
) o risco de afronta aos princípios que regem a Lei no 11.101/05.

Argumentam que o crédito objeto da execução já se encontra devidamente habilitado no processo de Recuperação Judicial da empresa
Nutripeso
Ltda., o que atrairia a incidência do art. 49 da Lei no 11.101/05, submetendo-o aos efeitos do plano apresentado.

Sustentam que a autorização para realização de pesquisa patrimonial via sistema RENAJUD, sem qualquer ponderação quanto à competência do Juízo
Recuperacional
, fragilizaria a centralização de deliberações que possam impactar o patrimônio da empresa em recuperação, fomentando risco de decisões conflitantes e comprometendo a estabilidade do procedimento
recuperacional
.

Aduzem, ainda, que o acórdão não enfrentou a aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, e que a autorização da continuidade da execução contra os coobrigados sem qualquer limitação ou ressalva abriria espaço para a ocorrência de bis in idem, permitindo que o mesmo crédito seja satisfeito em duas frentes.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, se assim entender este Tribunal, atribuir-lhes efeito modificativo para restabelecer a decisão de primeiro grau.

Sem manifestação
do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, os embargantes apontam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este não teria enfrentado questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas relacionadas ao regime da recuperação judicial e seus efeitos sobre a execução individual contra coobrigados.

Cumpre destacar que o acórdão embargado
limitou-se
a analisar a questão específica trazida no recurso, qual seja a possibilidade de realização de pesquisa via sistema RENAJUD independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais prévias pelo exequente. Esta foi
a
matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal e sobre ela o colegiado se manifestou de forma clara e suficiente.

As questões agora suscitadas pelos embargantes - relacionadas à submissão do crédito ao processo de Recuperação Judicial, à preservação da competência do juízo universal, à aplicação do princípio da menor onerosidade e à necessidade de compatibilização da medida com o regime
concursal
vigente - não foram objeto de análise espec
ífica pela decisão agravada. O j
uízo de
origem
não indeferiu o pedido de pesquisa via RENAJUD com base
nesses fundamentos, mas sim pela necessidade de esgotamento de diligências prévias.

Ademais, é importante ressaltar que as questões ora suscitadas pelos embargantes já foram objeto de análise por esta Corte em outro recurso.

Conforme se verifica dos autos, as matérias relacionadas à submissão do crédito à recuperação judicial e seus desdobramentos foram apreci
adas no Agravo de Instrumento n. 1012603-37.2025.8.11.0000
.

Assim, operou-se a preclusão
consumativa
, impedindo nova discussão sobre o tema.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que este se ateve aos limites da matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal. A decisão foi clara ao fundamentar que a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis, como o RENAJUD, está em consonância com o princípio da efetividade da execução e com a celeridade processual, favorecendo a satisfação do crédito de forma mais eficiente.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir matéria já decidida e de trazer à baila questões que extrapolam o objeto específico do recurso,
o que não se admite em sede de E
m
bargos de D
eclaração.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025